Tribunal: TRF3
Processo: 5021800-13.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-22

Inteiro teor:
6/13)

5021800-13.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 22/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA “NÃO DECLARADA” PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. CRÉDITOS ALEGADOS QUE NÃO PASSÍVEIS DE RESTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 74, § 3o, INCISO VII, § 12, INCISO I, E § 13, DA LEI No 9.430/1996. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. RECEBIMENTO COMO RECURSO HIERÁRQUICO PREVISTO NO ARTIGO 56 DA LEI No 9.784/1999 – PERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. No feito originário (mandado de segurança no 5003388-32.2019.4.03.6144), a agravante apresentou insurgência em face do Despacho Decisório no 280/2019, proferido no processo administrativo no 13896.721528/2019-49. Em referido despacho, a autoridade administrativa considerou a Declaração de Compensação (DComp) apresentada pela agravante como “não declarada”, sob o fundamento de que os créditos que decorrem de depósito judicial não são passíveis de restituição ou ressarcimento.

2. A agravante apresentou Manifestação de Inconformidade em face da decisão em tela, requerendo a suspensão da exigibilidade de seus débitos, porém a irresignação em apreço foi recebida como recurso hierárquico (artigo 56 da Lei no 9.784/1999), ao qual não foi atribuído o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

3. O pleito apresentado em sede de liminar está adstrito ao pretendido recebimento da manifestação de inconformidade apresentada no PA no 13896.721528/2019-49 com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor da regra do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996.

4. O § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, que remete à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, III, do CTN), refere-se às manifestações de inconformidade e aos recursos ao Conselho de Contribuintes apresentados em face de decisões de “não homologação” da compensação (§§ 7o e 9o do artigo 74).

5. A decisão administrativa impugnada considerou a declaração de compensação como “não declarada”, situação que enseja a aplicação do § 12, inciso I, e do § 13, do artigo 74 da lei em apreço, dispositivos que não preveem a possibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade. Os créditos declarados pela agravante na DComp de fato ainda requerem confirmação de sua liquidez e certeza (artigo 74, § 3o, inciso VII, da Lei no 9.430/1996), de modo a amoldar-se às disposições normativas em apreço.

6. Correta a decisão administrativa que recebeu a manifestação de inconformidade como recurso hierárquico previsto no artigo 56 da Lei no 9.784/1999, o qual, nos termos do caput do 61 da lei em epígrafe, não é dotado, em regra, de efeito suspensivo.

7. Precedentes do TRF3.

8. Não há elementos nestes autos aptos a demonstrar que os depósitos realizados na ação judicial no 0005421-57.2015.4.03.6100 teriam sido integralmente convertidos em renda da União, de modo a dar suporte à tese de que o despacho decisório proferido no processo administrativo no 13896.721528/2019-49, que considerou como “não declarada” a compensação, estaria fundamentado em conclusão equivocada. Transcrição de trecho do Parecer Ministerial.

9. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021800-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATO HENRIQUE CAUMO - SP256666-A, LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824-A, ALICE MARINHO CORREA DA SILVA - SP345200, TATIANA FERNANDES BOMFIM - SP401801

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021800-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATO HENRIQUE CAUMO - SP256666-A, LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824-A, ALICE MARINHO CORREA DA SILVA - SP345200, TATIANA FERNANDES BOMFIM - SP401801

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estok Comércio e Representações S.A. em face de decisão, proferida no mandado de segurança no 5003388-32.2019.4.03.6144, que indeferiu a liminar, requerida para o fim de que seja determinado o recebimento da manifestação de inconformidade apresentada no processo administrativo no 13896.721528/2019-49, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do CTN, c/c artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996.

Alega a agravante que possui centros de distribuição que são considerados contribuintes de IPI por equiparação. Em seu entender, trata-se de equiparação inconstitucional e ilegal, o que motivou o ajuizamento da ação declaratória no 0005421-57.2015.4.03.6100 e a realização de depósitos judiciais para suspender a exigibilidade do IPI incidente sobre as vendas para terceiros e também sobre as transferências para outros estabelecimentos.

Sustenta que em setembro de 2018 solicitou naqueles autos que apenas os valores correspondentes ao IPI sobre essas transferências fossem convertidos em pagamento definitivo em benefício da União (conversão em renda), o que foi deferido pelo d. Juízo. Noutro passo, afirma que desde fevereiro de 2018 tem realizado os depósitos judiciais apenas no que concerne ao IPI cobrado sobre as vendas para terceiros. Com relação ao IPI sobre as transferências, aduz que a partir de então tem efetuado recolhimentos por meio de guias DARF.

Nesse contexto, assevera que o IPI supostamente incidente sobre as operações de transferência para os demais estabelecimentos da agravante tem sido pago integralmente desde junho de 2015, seja por meio da conversão em renda dos depósitos judiciais realizados naquela ação, seja mediante os recolhimentos em DARF’s que realizou a partir de fevereiro de 2018. Salienta, assim, que o IPI devido sobre as mencionadas operações de transferência foi pago em sua integralidade, o que motivou o seu pleito administrativo de restituição e/ou compensação de pagamentos realizados a maior (indébito tributário).

Ante as explanações supra, afirma ser equivocada a decisão administrativa que considerou sua DComp como “não declarada”, pois, se a autoridade administrativa entendeu inexistente o indébito tributário, deveria ter considerado a DComp como “não homologada”, de modo a viabilizar o recebimento da manifestação de inconformidade apresentada no processo administrativo no 13896.721528/2019-49, no bojo do qual está discutindo a questão atinente ao crédito de IPI que entende possuir, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no artigo 151, inciso III, do CTN, e com suporte no artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996.

Em caráter subsidiário, requer que a manifestação de inconformidade seja recebida como recurso administrativo, com a pretendida suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até o encerramento da defesa apresentada no processo administrativo em apreço (Id no 89960116).

A União apresentou contraminuta (Id no 90620369).

Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso (Id no 97860113).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021800-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATO HENRIQUE CAUMO - SP256666-A, LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824-A, ALICE MARINHO CORREA DA SILVA - SP345200, TATIANA FERNANDES BOMFIM - SP401801

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No feito originário (mandado de segurança no 5003388-32.2019.4.03.6144), a agravante apresentou insurgência em face do Despacho Decisório no 280/2019, proferido no processo administrativo no 13896.721528/2019-49. Em referido despacho, a autoridade administrativa considerou a Declaração de Compensação (DComp) apresentada pela agravante como “não declarada”, sob o fundamento de que os créditos que decorrem de depósito judicial não são passíveis de restituição ou ressarcimento (Id no 89960117, páginas 79/81).

A agravante apresentou Manifestação de Inconformidade em face da decisão em tela, requerendo a suspensão da exigibilidade de seus débitos (Id no 89960117, páginas 65/75), porém a irresignação em apreço foi recebida como recurso hierárquico (artigo 56 da Lei no 9.784/1999), ao qual não foi atribuído o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário (Id no 89960117, páginas 93/95).

O pleito apresentado em sede de liminar está adstrito ao pretendido recebimento da manifestação de inconformidade apresentada no PA no 13896.721528/2019-49 com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor da regra do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996 (Id no 89960117, página 15, item 34 da exordial do mandamus).

Sobre o tema, assevero que o § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, que remete à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, III, do CTN), refere-se às manifestações de inconformidade e aos recursos ao Conselho de Contribuintes apresentados em face de decisões de “não homologação” da compensação (§§ 7o e 9o do artigo 74). Confira-se:

“§ 7oNão homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.

[...]

§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.

[...]

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1973, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.” (sem grifos no original)

No caso concreto, a decisão administrativa impugnada considerou a declaração de compensação como “não declarada”, situação que enseja a aplicação do § 12, inciso I, e do § 13, ambos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, dispositivos que não preveem a possibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade. Cumpre transcrevê-los:

“§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:

I - previstas no § 3o deste artigo;”

“§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no § 12 deste artigo.” (sem grifos no original)

Assinalo, a propósito, que os créditos declarados pela agravante na DComp de fato ainda requerem confirmação de sua liquidez e certeza (artigo 74, § 3o, inciso VII, da Lei no 9.430/1996), de modo a amoldarem-se à previsão das disposições normativas em apreço. Confira-se:

“§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:

[...]

VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;”

Correta, portanto, a decisão administrativa que recebeu a manifestação de inconformidade como recurso hierárquico previsto no artigo 56 da Lei no 9.784/1999, o qual, nos termos do caput do 61 da lei em epígrafe, não é dotado, em regra, de efeito suspensivo:

“Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito”.

“Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo”.

Aliás, impende deixar assente que constou expressamente do Despacho Decisório no 280/2019 que “É cabível recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência deste, dirigido ao Superintendente da Receita Federal do Brasil da 8a Região Fiscal, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 56 e 61 da Lei 9.784/1999 e Parecer Normativo COSIT n.o 03/2016” (Id no 89960117, página 81).

Sobre o tema em debate, destaco os seguintes precedentes deste Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 74 DA LEI No 9.430/96.

Conquanto o artigo 151 do CTN estabeleça que o parcelamento, bem como as reclamações e os recursos suspendam a exigibilidade do crédito tributário, a teor do que dispõe o artigo 74, inciso I, do §12, e inciso III do §3o da Lei no 9.430/96, não se revela permitida a interposição de recurso contra a decisão que considera "não declarada" a declaração de compensação.

Da análise do §9o do artigo 74, da Lei no 9.430/96, observa-se que, por opção legislativa, somente nos casos em que foi apreciado o mérito do recurso administrativo é que a manifestação de inconformidade terá o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Assim, casos em que referido recurso foi interposto em face de compensação não homologada ou convalidada, não há falar em exigibilidade do tributo até que o recurso tenha sido definitivamente julgado.

No caso dos autos, pedido de compensação não foi apreciado ante a expressa previsão de impossibilidade de compensação de tributos e contribuições que já tenham sido encaminhados para a inscrição em Dívida Ativa.

De uma interpretação conjunta do §3o, inciso III c/c §12, inciso I e §13, todos do art. 74, da Lei no 9.430/96, tem-se que a manifestação de inconformidade interposta pela autora nos autos do processo administrativo no 13808-001.862/92-06 não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, na medida em que foi oposto em face de compensação tida como 'não declarada e a retificação não admitida', conforme despacho decisório proferido no âmbito do processo administrativo no 13808-001.862/92-06.

Apelação improvida.” (sem grifos no original)

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1456650 - 0008916-90.2007.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 01/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/08/2019)

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA CONSIDERADA "NÃO DECLARADA" - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECURSO ADMINISTRATIVO - NÃO CARACTERIZADA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A declaração de compensação foi considerada "não declarada" pela autoridade administrativa, portanto, é inexistente para todos os efeitos.

2. A compensação está prevista no artigo 170 do CTN e a autoridade fazenda é submissa ao princípio da estrita legalidade, deste modo não era esperável da Administração Tributária uma conduta contra legem. É de se lembrar sempre que "...o Direito Tributário opera em regime de estrita legalidade" (STJ - AgRg no REsp 1307687/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012).

3. Tendo em vista que não há previsão legal para a manifestação de inconformidade nos casos de compensação considerada não declarada, não há que se falar na incidência do artigo 151, III, do CTN, isso porque a figura de índole "recursal" é prevista somente para a compensação não homologada (§§ 9° e 7° do art. 74) com recurso ao Conselho de Contribuintes (§10).

4. Agravo interno não provido.” (sem grifos no original)

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2082720 - 0028601-45.2015.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 09/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2018 )

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RECEBIDA COMO NÃO-DECLARADA. CRÉDITOS DE TERCEIRO. ROL TAXATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. LEI No 9.784/99. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBLIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Não ocorrera a perda superveniente do interesse de agir, haja vista que a decisão administrativa combatida no presente mandado de segurança ainda não fora reformada pela administração tributária.

2. O quanto determinado no agravo de instrumento de no 0011484-02.2014.4.03.0000 refere-se à reapreciação dos pedidos de compensação formulados pela embargante na seara administrativa. Por outro lado, o pedido formulado na peça inaugural desse mandado de segurança refere-se unicamente ao conhecimento e à atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão administrativa que considerou a compensação formulada como não-declarada (f. 32-33).

3. Reforce-se que no julgamento da ação adrede colacionada, o direito pretendido de reconhecimento da compensação formulada como passível de extinção do crédito tributário não fora reconhecido. Em que pese a inexistência de trânsito em julgado, o prazo de suspensão dos presentes autos se escoou, não havendo fato que determine o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir.

4. Assim, não há perda superveniente do interesse de agir, enquanto não ocorrer a reforma da decisão administrativa ou a alteração dos fundamentos fáticos ou jurídicos daquela.

5. Hodiernamente, a Lei no 9.430/96 rege as condições sob as quais os contribuintes podem realizar as compensações, sendo certo que, pela interpretação da referida norma, os créditos de terceiro não se encontram dentro das hipóteses de compensação.

6. O rol das hipóteses em que uma declaração de compensação pode ser considerada "não declarada" é taxativo e encontra-se disposto no artigo 74, § 12, da Lei 9.430/76. Trata-se no caso, de créditos de terceiro, assim, impossível a sua compensação, o evento ocorrido amolda-se à hipótese constante no artigo 74, § 12, inciso II, alíneas "a", da Lei 9.430/96, o que enseja o reconhecimento da declaração de compensação como "não declarada"

7. Conforme a jurisprudência desta Corte Regional, contra as declarações de compensação consideradas como "não declaradas" cabe recurso hierárquico, a fim de que sejam respeitados os princípios do processo administrativo.

8. Com o reconhecimento da declaração de compensação apresentada pela apelante como não-declarada, abre-se a possibilidade para o recebimento da manifestação de inconformidade apresentada pela apelante como recurso hierárquico, sem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para reconhecer o direito da embargante em ter o recurso administrativo recebido e julgado como hierárquico, porém sem atribuição de efeito suspensivo.” (sem grifos no original)

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 324944 - 0019937-92.2009.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 02/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2018)

Cumpre consignar também que não há elementos nestes autos aptos a demonstrar que os depósitos realizados na ação judicial no 0005421-57.2015.4.03.6100 teriam sido integralmente convertidos em renda da União, de modo a dar suporte à tese de que o despacho decisório proferido no processo administrativo no 13896.721528/2019-49, que considerou como “não declarada” a compensação, estaria fundamentado em conclusão equivocada.

Vale transcrever, a propósito, trecho do Parecer Ministerial:

“No caso concreto, contudo, há dúvida quanto a efetiva conversão do valor em renda da União.

As planilhas Num. 89960120, pág. 9/15, indicam que foram convertidos em renda da União os depósitos realizados a partir de 24/07/2015, referentes ao período de apuração de 30/06/2015 em diante. A Autoridade Administrativa, por outro lado, afirma que apenas os depósitos realizados a partir de 25/09/2015 foram parcialmente convertidos em pagamento definitivo.

Nesse sentido, não há como se reconhecer desde logo que a totalidade dos valores depositados foram convertidos em renda da União e que, portanto, são passíveis de ressarcimento/compensação.

Por conseguinte, não se pode entender que a decisão que considerou “não declarada” a compensação é manifestamente equivocada, para fins de se conceder excepcional efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto pela impetrante/agravante no processo administrativo n° 13896.721528/2019-49.” (Id no 97860113, páginas 06/07)

Diante das explanações supra, não se identifica, ao menos nesta cognição inicial, a existência de elementos que infirmem a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA “NÃO DECLARADA” PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. CRÉDITOS ALEGADOS QUE NÃO PASSÍVEIS DE RESTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 74, § 3o, INCISO VII, § 12, INCISO I, E § 13, DA LEI No 9.430/1996. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. RECEBIMENTO COMO RECURSO HIERÁRQUICO PREVISTO NO ARTIGO 56 DA LEI No 9.784/1999 – PERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. No feito originário (mandado de segurança no 5003388-32.2019.4.03.6144), a agravante apresentou insurgência em face do Despacho Decisório no 280/2019, proferido no processo administrativo no 13896.721528/2019-49. Em referido despacho, a autoridade administrativa considerou a Declaração de Compensação (DComp) apresentada pela agravante como “não declarada”, sob o fundamento de que os créditos que decorrem de depósito judicial não são passíveis de restituição ou ressarcimento.

2. A agravante apresentou Manifestação de Inconformidade em face da decisão em tela, requerendo a suspensão da exigibilidade de seus débitos, porém a irresignação em apreço foi recebida como recurso hierárquico (artigo 56 da Lei no 9.784/1999), ao qual não foi atribuído o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

3. O pleito apresentado em sede de liminar está adstrito ao pretendido recebimento da manifestação de inconformidade apresentada no PA no 13896.721528/2019-49 com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor da regra do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996.

4. O § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, que remete à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, III, do CTN), refere-se às manifestações de inconformidade e aos recursos ao Conselho de Contribuintes apresentados em face de decisões de “não homologação” da compensação (§§ 7o e 9o do artigo 74).

5. A decisão administrativa impugnada considerou a declaração de compensação como “não declarada”, situação que enseja a aplicação do § 12, inciso I, e do § 13, do artigo 74 da lei em apreço, dispositivos que não preveem a possibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade. Os créditos declarados pela agravante na DComp de fato ainda requerem confirmação de sua liquidez e certeza (artigo 74, § 3o, inciso VII, da Lei no 9.430/1996), de modo a amoldar-se às disposições normativas em apreço.

6. Correta a decisão administrativa que recebeu a manifestação de inconformidade como recurso hierárquico previsto no artigo 56 da Lei no 9.784/1999, o qual, nos termos do caput do 61 da lei em epígrafe, não é dotado, em regra, de efeito suspensivo.

7. Precedentes do TRF3.

8. Não há elementos nestes autos aptos a demonstrar que os depósitos realizados na ação judicial no 0005421-57.2015.4.03.6100 teriam sido integralmente convertidos em renda da União, de modo a dar suporte à tese de que o despacho decisório proferido no processo administrativo no 13896.721528/2019-49, que considerou como “não declarada” a compensação, estaria fundamentado em conclusão equivocada. Transcrição de trecho do Parecer Ministerial.

9. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.